Tribunal: TJDFT
Processo: 0726991-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR. INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. CITAÇÃO ELETRÔNICA. VIA TELEFONE E WHATSAPP. OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. REVELIA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO DE PLENO DIREITO.
1. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso.
2. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.
3. A ação monitória consiste em procedimento especial que permite ao credor cobrar um débito sem força executiva, com maior brevidade e menor onerosidade ao devedor.
4. As alterações advindas com a Lei no 14.195/2021 demonstram que a forma postal já não é mais a forma preferencial para se efetivar a citação, pois a nova redação do art. 246 do CPC estabelece que “A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico [...]”.
5. O art. 7o da Portaria GC/TJDFT no 34, de 2 de março de 2021, autoriza a realização de intimação e notificação, pelo oficial de justiça, através de mensagens por meio de aplicativo de mensagens (Teams, WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial).
6. O réu revel não pode utilizar a apelação como substitutivo de embargos à monitória, salvo quando as matérias alegadas são de ordem pública. Precedentes.
7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.